Tribunal: CARF
Processo: 10880.902353/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902353/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
01 DB BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF nos 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário é
possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOM com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para aplicação das
Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo
o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902353/2011-01
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-71.959, de 15 de janeiro de
2015, da 5a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 14003.39280.230506.1.3.02-7166, em 23/05/2006, e-fls. 3-
9, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no valor de R$
31.455,03, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento 912666422 acostado à e-fl. 16, cujo excerto com a fundamentação e
enquadramento legal colaciono abaixo:

Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou que:
- a origem dos créditos destacados no PER/DCOMP são oriundos de retenção de
impostos (lRRF) pela prestação de serviços, mediante a emissão das notas fiscais nas quais
constam a retenção dos impostos, conforme cópia de documentos juntados aos autos;
- talvez o que levou a Receita Federal a não encontrar a origem do crédito decorre
do fato das retenções terem ocorrido na maioria das vezes sobre o CNPJ das filiais;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

- as retenções e informações que devem ser encaminhadas ao Fisco são de
responsabilidade das fontes pagadoras, não tendo a contribuinte responsabilidade sobre esses
deveres das mesmas;
- que o seu direito ao crédito restaria comprovado mediante as notas fiscais, livros
diário que registram a retenção do imposto, bem como do recebimento líquido das notas fiscais,
que constituiriam prova inequívoca e cabal de suas alegações, sendo que, se houver informação
inverídica nos informes de rendimento ou no recolhimento das retenções a responsabilidade cabe
integralmente às fontes pagadoras;
- as recentes decisões do Conselho dos Contribuintes reforçam que em havendo
erro formal na informação do direito creditório, e comprovando-se a veracidade da existência
dos créditos, bem como, no caso em questão da existência de saldo negativo de IRPJ, portanto
havendo crédito disponível para a compensação, há que se reconhecer a Manifestação de
inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório
não foi reconhecido pela 5a Turma da DRJ/RJ1 por entenderem que a contribuinte não
apresentou comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras e que os documentos
apresentados pela Recorrente (extrato da conta IRRF a recuperar, notas fiscais e balancetes
mensais não são hábeis, de acordo com a legislação, para a comprovação do IRRF. Acrescenta
que os documentos apresentados não comprovam que os respectivos rendimentos foram
computados na apuração do lucro real.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/09/2015 (e-fl. 355).
Irresignada coom o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/10/2015 (e-fls. 357-386), onde alega:
Preliminarmente:
1- A nulidade do Despacho Decisório porque, no entendimento da Recorrente, a
autoridade administrativa não a intimou para esclarecer especificamente e de maneira mais
detalhada a comprovação das retenções em fonte que teria sofrido, violando as regras de
instrução processual que deve preceder a decisão (art. 29 da lei n° 9.784/99 e art. 7o da Lei n°
10.426/02);
2 – Alega a Recorrente a nulidade do acórdão pelo fato DRJ ter afrontado os
seguintes fundamentos jurídicos:
2.1 adotou critérios jurídicos não contidos no Despacho Decisório ao afirmar que
“não consta do feito qualquer comprovante de retenção emitido por qualquer fonte pagadora” e
que as “retenções são consideradas antecipações do imposto devido, desde que (...) os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inc. III do §4o do art. 2o da Lei
9.430/96), que não teriam sido os fundamentos do Despacho Decisório;
2.2 invadiu a competência da Fiscalização ao invocar critério, que segundo a
Recorrente, já teria sido superado pela Fiscalização, tentando recriar uma restrição ao crédito que
já teria sido claramente superada pela autoridade administrativa;
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

2.3 – alterou o fundamento jurídico utilizado pela autoridade administrativa , pois
segundo a Recorrente, não caberia a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
objeto das retenções, eis que tal restrição não constou do Despacho Decisório;
2.4 – extrapolou os limites da controvérsia fixados no Despacho Decisório, pois
não consta a questão jurídica relacionada à necessidade de submissão à tributação dos
rendimentos que sofreram as retenções na fonte;
2.5 – violou o direito à ampla defesa da Recorrente, uma vez que o critério
jurídico colocado pela DRJ não constou do Despacho Decisório, e portanto prejudicou o seu
direito de defesa, uma vez que se a questão de comprovação de tributação dos rendimentos
relativos às retenções tivesse sido colocado no Despacho Decisório teria tido a oportunidade de
defender-se na plenitude do seu direito, pois teria a oportunidade de fazer a sua defesa inclusive
com a juntada de documentos para que a DRJ os analisasse;
3 – Alega a Recorrente que é nulo o Despacho Decisório por indicar dispositivos
legais que não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os dispositivos
legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo correto para a
não comprovação da retenção;
Mérito:
- argumenta que condicionar o aproveitamento do IRRF apenas à apresentação
única e exclusiva do Informe de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras acaba por
desconsiderar outros meios de prova igualmente capazes de conferir legitimidade às retenções
sofridas pela Recorrente, e que o reconhecimento de meios alternativo privilegia o princípio da
verdade material, que não restou aplicado pela DRJ, no entender da Recorrente. Apresentou
decisões do CARF nesse sentido;
- destaca que juntou, em sede de manifestação de inconformidade, as notas fiscais
relacionadas às operações que geraram as retenções em fonte, nos quais se acham discriminados
o nome da fonte pagadora, o valor total dos serviços e o respectivo valor da retenção;
- afirma que apresentou inúmeras tabelas destinadas a compilar as informações
relacionadas a cada nota fiscal de modo a indicar o número de cada nota, o valor bruto, o tributo
retido, bem como o valor líquido recebido (fls. 62, 71, 73/74, 75, 147, 157, 176, 180, 190, 206,
232, 244, 246, 248, 250, 304, 327, 329 e 332);
- aduz que apresentou o Livro Razão da conta IRRF a Recuperar que relaciona
todas as notas fiscais que ensejaram o IR/Fonte, com data, valor e número do documentos fiscal,
o Balancete Analítico com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário identificando
toda a movimentação das fontes pagadoras;
- alega que com base na documentação apresentada e com as informação que o
Fisco dispões (tais como DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras, DIPJ da Recorrente quanto
as suas fontes, etc) comprovariam definitivamente as retenções e a efetivação das retenções por
parte dos clientes da Recorrente, superando a necessidade de juntar à manifestação de
inconformidade os informes de rendimentos;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

- que apesar de todo ao acervo probatório produzido pela Recorrente a DRJ não os
analisou, com a justificativa de que “tais documentos não foram eleitos pela legislação como
hábeis pra a comprovação do CSRF”;
- que a DRJ não considerou que os documentos apresentados são insuficientes
para comprovação dos créditos, mas apenas informou que a legislação não lhes confere força
probatória;
- invoca a aplicação do art. 37 da Lei n° 9.784/99 porque entende que o Fisco
deveria prover de ofício a instrução processual, pois as informações necessárias estariam sob sua
posse;
- alega que não pode ser penalizada pela desídia do Fisco que não instruiu
apropriadamente o processo com as informações que dispõe e acrescenta que tem tentado sem
êxito protocolizar perante a autoridade fiscal pedido de disponibilização dos comprovantes de
retenção em exame;
- quanto a alegação da DRJ de que os rendimentos relativos às retenções não
teriam sido oferecidos à tributação afirma que o IR/Fonte de R$ 31.455,03 é decorrente de
receitas em 2004 a título de prestação de serviços no montante de R$ 2.090.023,37 e que tanto as
receitas quanto o IRRF foram declarados na DIPJ/2005 (doc.05), Ficha 53 - Demonstrativo do
Imposto Retido na Fonte;
- que em 2004 a receita de serviços somadas a outras receitas totalizaram R$
3.421.810,66, valor que pode ser encontrado à fls. 301 do processo na linha “Total Receita
Serviços”, bem como na Ficha 06A – Demonstração do Resultado DIPJ/2005;
- esclarece que a diferença entre a receita declarada pela Recorrente em sua DIPJ
(R$ 3.421.810,66) e aquela que deu ensejo aos crédito ora pleiteados (R$ 2.090.023,37) decorre
do conservadorismo da Recorrente, que apenas se aproveita do IRRF em relação aos pagamentos
efetivamente realizados por seus clientes, ou seja, que ao prestar os serviços e ao emitir a
respectiva nota fiscal a Recorrente reconhece contabilmente a receita obedecendo ao regime de
competência e alimentando o balanço (fls. 301 e doc. 06) e também sua DIPJ (doc.05). Por outro
lado, aproveita-se do IRRF apenas em relação aos valores efetivamente recebidos, obedecendo
ao regime de caixa para reconhecimento do crédito;
- justifica que o descasamento entre as receitas reconhecidas pelo regime de
competência (total dos serviços prestados) e aquelas reconhecidas pelo regime de caixa (somente
as efetivamente recebidas) não poderá prejudicar o direito de crédito da Recorrente. Juntou
decisão deste Conselho para corroborar seu entendimento;
Requer ao final o provimento do recurso ou subsidiariamente a conversão do
julgamento em diligência para a confirmação das retenções e verificação da tributação dos
respectivos rendimentos.
É o Relatório, no essencial.

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Das nulidades arguidas
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório por 2
motivos: A uma porque não teria sido intimada para esclarecer especificamente, e de maneira
mais detalhada, a comprovação das retenções em fonte que teria sofrido, violando as regras de
instrução processual que deve preceder a decisão (art. 29 da lei n° 9.784/99 e art. 7o da Lei n°
10.426/02); e a duas porque, segundo a mesma, os dispositivos legais que embasaram a não
homologação não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os
dispositivos legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo
correto para a não comprovação da retenção.
Há que se observar que no processo administrativo fiscal decorrente de
irresignação com o Despacho Decisório exarado pela autoridade administrativa é somente após a
sua ciência que é aberto prazo para o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade,
fase em que lhe é proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, visto que só com
a manifestação de inconformidade é que se instaura o litígio entre o Fisco e a contribuinte,
podendo-se então se falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Nesse sentido, com a apresentação da manifestação de inconformidade, a
contribuinte teve a oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgou necessários, bem
como apresentou os documentos que entendeu que comprovariam suas alegações, a fim de ser
proferida a decisão em primeira instância administrativa.
Ademais, por tratar o presente processo de repetição de indébito, diferentemente
do lançamento tributário, o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo, a quem compete
primordialmente instruir o processo com os documentos destinados a provar-lhe o indébito.
Também não cabe a alegação de que os dispositivos legais que embasaram a não
homologação não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os
dispositivos legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo
correto para a não comprovação da retenção. Como já ressaltado, o presente processo decorreu
da não homologação da compensação, cuja legislação de regência é a apontada no Despacho
Decisório. Mais precisamente o §9o do art. 74 da Lei. 9.430 faculta ao sujeito passivo a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
direito esse, que conforme visto, foi plenamente exercido pela Recorrente.
Observa-se, ademais, que restou claramente consignado no Despacho Decisório
que a não homologação da compensação foi pelo fato da autoridade administrativa constatar que
parte dos valores informados de retenção em fonte no PER/DCOMP não foram confirmados com
as informações que o Fisco dispunha, tendo sido discriminadas quais foram essas parcelas, não
se verificando portanto prejuízo para a defesa da Recorrente.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

Por fim, deve ser rejeitada a arguição de nulidade do Despacho Decisório, pois a
hipótese de ilegitimidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os despachos
decisórios, está perfeitamente definida no Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 59, incisos I
e II, que se referem a lavratura por pessoa incompetente e preterição de direito de defesa,
situação essa que, como se atestou acima, não se verificou no presente caso.
Quanto a arguição de nulidade da decisão recorrida, a Recorrente elenca diversos
fundamentos mas que se resumem no fato, segundo a mesma, da DRJ ter fundamentado sua
decisão em argumento jurídico não utilizado pela autoridade administrativa, ou seja, ter inovado
na fundamentação, pois segundo a Recorrente, não caberia a comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos objeto das retenções, eis que tal restrição não constou do Despacho
Decisório.
Ora, é competência da DRJ rever as decisões proferidas pelas autoridades
administrativas quando impulsionado por manifesto inconformismo do contribuinte e
formalizado em devido processo administrativo. A decisão dos colegiados de julgamento
administrativo devem estar circunscritos ao pedido, não aos fundamentos, ou seja, o julgador da
DRJ poderia chegar a mesma conclusão do despacho decisório por outros motivos, mas também
poderia ter dado provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente por outros
fundamentos que não aqueles por ela aduzidos.
Há que se ressaltar, ademais, que a autoridade julgadora forma livremente sua
convicção na apreciação da prova a respeito da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso a DRJ entendeu que as provas apresentadas pela Recorrente em
sede de manifestação de inconformidade não eram hábeis a comprovar as retenções alegadas. A
decisão está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a Recorrente foi
regularmente notificada. O enfrentamento das questões no recurso voluntario denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que ensejaram a decisão ora
combatida.
Verifica-se, portanto. que a ampla defesa e o contraditório não foram
desrespeitados, pois caso a Recorrente não concordasse com a decisão de 1a instância, como no
caso do presente processo, poderia recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
que de fato ocorreu.
Assim, tendo a Recorrente exercido em plenitude o seu direito ao contraditório e a
ampla defesa, entendo que também não deve prosperar essa alegação, e, por conseguinte, não
acolho a preliminar suscitada.
Do Mérito
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no PER/DCOMP. A autoridade administrativa ao proceder a análise das
retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os abaixo elencados. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
- notas fiscais que comprovariam a realização do serviço pela beneficiária do
pagamento, com a discriminação das retenções;
- comprovação das retenções através de documento que comprove o recebimento
da fatura/nota fiscal líquido das retenções;
- comprovação que as retenções e os respectivos rendimentos foram
contabilizados, com a apresentação dos livros contábeis (Livros Diário, Razão, Balancetes e
Demonstrativo de Resultado);
- comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a
apuração nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR);
Sirvo-me, para arrimar meu entendimento, das Súmulas deste Conselho, abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Importante ressaltar que para que a Unidade Local possa comprovar a efetividade
das retenções, inobstante os documentos terem sido juntados ao processo, faz-se necessário que a
Recorrente seja intimada a elaborar documento em que aponte de forma clara, para cada uma das
retenções não confirmadas ou parcialmente comprovadas no Despacho Decisório (análise das
Parcelas de Crédito) e que estão discriminadas à e-fl 14 do processo:
- qual(is) a(s) nota(s) fiscal(is) e onde se encontra(m) no processo;
- indique onde foram escriturados no Livro Diário/Razão as retenções e os
respectivos rendimentos, bem como o valor líquido recebido, identificando os lançamentos;
- demonstre com base nos livros contábeis e fiscais a correspondência entre o
lucro contábil apurado e o lucro real, a fim de confirmar-se que os rendimentos relativos às
retenções aqui analisadas foram oferecidas à tributação.
Por oportuno, considerando que as receitas auferidas tem que ser reconhecidas
pelo regime de competência e que as retenções foram pelo regime de caixa, aliás como alega a
Recorrente, caso tal situação ocorra em períodos distintos, a Recorrente deverá ser intimada a
comprovar que os rendimentos relativos ás retenções aproveitadas nos presentes autos foram
oferecidos á tributação naquele outro período de apuração.
A justificativa para o detalhamento acima descrito é que não cabe à autoridade
administrativa buscar identificar a justificativa de cada uma das retenções em todo o conjunto
probatório apresentado, detalhamento esse que deveria ter sido feito pela própria Recorrente, eis
que, como legalmente reconhecido, o ônus da prova é da Recorrente.
Há que se ressaltar que o procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902353/2011-01

caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua
execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o PER/DCOMP nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o acima exposto, afasto as preliminares de nulidade arguidas e no mérito
voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação das Súmulas CARF nos
80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital